Tribunal: TJDFT
Processo: 0723143-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RENÚNCIA AOS HONORÁRIOS. HOMOLOGAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O art. 17 do Código de Processo Civil estabelece ser necessário, para postular em juízo, a presença de dois requisitos, quais sejam, o interesse e a legitimidade. O interesse processual evidencia-se pela necessidade, utilidade e adequação do provimento jurisdicional para os fins colimados. 1.1 Resta patente a perda superveniente do interesse de agir, ante a modificação das condições de fato e de direito que motivaram o pedido. Remessa necessária prejudicada.
2. Havendo a perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo, nos termos do art. 85, parágrafo 10, do Código de Processo Civil. 2.1 Trata-se do princípio da causalidade, no qual os custos decorrentes da propositura da demanda judicial ou de um incidente processual devem ser suportados por aquele que lhe deu causa.
3. A constrição foi afastada em outro recurso, por ocasião de entendimento vinculante proferido pelo Supremo Tribunal Federal.
4. Nos termos do art. 190 do Código de Processo Civil, versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo. Havendo renúncia expressa do causídico interessado aos honorários advocatícios arbitrados, cabível a sua homologação, uma vez que se trata de direito disponível, existindo confluência entre as partes.
5. Remessa Necessária prejudicada. Agravo Interno conhecido e parcialmente provido.